Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BISPO ALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, para que fosse mantido na posse do imóvel localizado na “Chácara 97, CAUB I, Riacho Fundo II, Zona Rural do Distrito Federal”, até o trânsito em julgado da ação “que tramita na 16a Vara da Justiça Federal, bem como para que o DF Legal restitua bens apreendidos, por ocasião dos atos de demolição.”. O autor se insurgiu contra a mencionada decisão, reiterando a tese expendida em sua petição inicial. Defendeu, em suma, o direito à propriedade, bem como o fato de que se trata de área privada, conforme documento emitido pelo Ministério da Economia, possuindo sua posse desde 2003. Destacou que o DF Legal teria destruído toda a plantação existente no local, levando “arame farpado e os mourões que compreendia em mais de 1.100 metros de cerca com cinco fiações de arame”. O agravante discorreu, ainda, sobre o que considerar ser um “ato abusivo” por parte do Distrito Federal. Acrescentou que a decisão agravada não considerou os elementos de prova que embasam a pretensão deduzida nos autos de origem. Ao final, o agravante pugnou pelo provimento deste Agravo de Instrumento “para o fim de modificar a r. decisão do juízo ‘a quo’, concedendo ao Agravante a tutela antecipada buscada”. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator